Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 031.072.651-44 (EMBARGANTE), MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA - CPF: 033.054.321-01 (EMBARGANTE), J. A. D. M. V. G. - CPF: 068.442.231-02 (EMBARGANTE), ELZIO DE MORAES E SOUZA - CPF: 209.118.661-91 (EMBARGANTE), NOIZE APARECIDA PAULA BORGES - CPF: 293.226.691-87 (EMBARGANTE), JANE MARCIA MORAES SOUZA - CPF: 109.091.921-20 (EMBARGANTE), JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA - CPF: 140.420.101-72 (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo Interno n.º 1011673-19.2025.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal. Os embargantes alegam contradições e omissões no julgado, principalmente quanto à análise de prova documental, à distribuição do ônus da prova em ações declaratórias negativas, à análise da abusividade da conduta empresarial da parte adversa, ao reconhecimento do dano moral e à aplicação dos requisitos do
REsp
1.061.530/RS. Pleiteiam o
suprimento dos vícios apontados, com efeitos modificativos e prequestionamento explícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação utilizada para indeferir a tutela recursal pleiteada; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração
se destinam
exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

A alegada contradição entre o reconhecimento da existência de documentos e a conclusão pela insuficiência de provas para concessão da tutela de urgência não se sustenta, pois o acórdão diferencia claramente a cognição sumária do agravo da análise definitiva do mérito da ação originária.

A decisão embargada expressamente enfrentou a questão da distribuição do ônus da prova e afastou a existência de exigência de prova diabólica, ressaltando que a insuficiência documental
referia-se
apenas ao juízo de tutela provisória, e nã
o ao mérito.

As demais alegações – suposta omissão quanto à conduta da parte adversa, dano moral in
re

ipsa
e requisitos para suspensão da negativação – representam tentativa de rediscutir o
mérito da decisão, o que não é permitido na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes aos embargos apenas quando a correção do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do resultado, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não padece de vício que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
.

O prequestionamento fica suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, quando a decisão já enfrenta suficientemente a matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que, de forma fundamentada, aprecia os argumentos relevantes ao indeferimento da tutela de urgência, não incorre em omissão, contradição ou obscuridade
aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração
.

A insuficiência de prova documental em juízo de cognição sumária não configura exigência de prova diabólica nem contradição lógica no acórdão embargado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 09.09.2019; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.06.2015; TJMT, Ap.
Cív
.
n.º
1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA, MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA, J. A. D. M. V. G., ELZIO DE MORAES E SOUZA, NOIZE APARECIDA PAULA BORGES, JANE MARCIA MORAES SOUZA e JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA
,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo Interno
n.º
1011673-19.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso
,
mantendo a
decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os Embargantes sustentam
, em síntese, que o acórdão
incorreu em contradição
insuperável ao reconhecer que os Embargantes instruíram o feito com
“
documentos que comprovam a negativação registrada em nome do primeiro Agravante, além da cópia do contrato firmado com a empresa LOCALIZA, a CRLV do veículo locado, o Boletim de Ocorrência n.º 2024.353722 e as reclamações realizadas junto ao PROCON
”
, para, no mesmo contexto decisório, afirmar que tais documentos
“
são incapazes, em um juízo de cognição sumária, de infirmar a legitimidade do débito controvertido
”
.

Apontam a existência de

omissão quanto à análise da distribuição do ônus probatório nas ações declaratórias negativas, ressaltando que competiria à parte credora demonstrar a existência e a legitimidade do débito questionado, nos termos da jurisprudência consolidada.

Argumentam que, embora o acórdão afirme não exigir prova diabólica, impõe
faticamente
aos embargantes o ônus de provar fato negativo – a inexistência do débito –, o que configura contradição lógica insuperável.

A
demais,
salientam que existe
omissão na análise da abusividade da conduta empresarial da embargada, que teria bloqueado o veículo de forma unilateral e sem aviso, deixando uma família com criança e idosos desassistida em local remoto.

Também alegam contradição no reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
decorrente da negativação indevida e a exigência, ao mesmo tempo,
de prova de prejuízo concreto, bem como a
firmam que o julgado deixou de examinar os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.061.530/RS para suspensão da negativação em sede de tutela antecipada,
omitindo-se
na análise das circunstâncias fáticas excepcionais que envolvem o caso concreto.

Ao final, requer
em
o
acolhimento dos embargos
,
com o suprimento das omissões e contradições apontadas, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão
para que seja
concedida
a tutela de urgência pleiteada
.

Pleiteiam
, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de viabilizar futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Devidamente intimada
,
a parte embargada
deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

A controvérsia tem origem em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
Cumulada com I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais
, proposta pelos embargantes em virtude da inclusão do nome
de um deles
nos cadastros de inadimplentes, promovida pela empresa Localiza
Rent
a
Car
S/A, em razão de suposto débito no valor de R$ 2.144,39
,
referente a
“
transporte de veículo
”,
alegadamente decorrente do bloqueio remoto do automóvel locado durante viagem da família em região de fronteira.

Os embargantes interpuseram Agravo de Instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal
,
contra a decisão
de primeiro grau
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para a imediata exclusão do nome do primeiro
recorrente
dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de realização qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato nº CUAF041501
e
proibição de inclusão dos nomes
de todos eles
nos cadastros restritivos de crédito e de repasse a dívida para escritórios de cobrança.

Em análise liminar do
recurso de Agravo de Instrumento
, indeferi a antecipação da tutela recursal vindicada, s
em prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do
mérito.

Dessa decisão proferida em sede liminar, os embargantes interpuseram Agravo Interno, o qual foi rejeitado, à unanimidade, decisão esta que agora é objeto dos presentes
aclaratórios
.

De início, registro que
estes embargos de declaração

não comportam
acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
negou
provimento ao
Agravo Interno
interposto

pelos recorrentes
,

nos seguintes termos:

“
(...)
Como visto, a decisão agravada, embora reconheça a existência de documentos que comprovam a negativação registrada em nome do primeiro Agravante, além da cópia do contrato firmado com a empresa LOCALIZA, a CRLV do veículo locado, o Boletim de Ocorrência n.º 2024.353722 e as reclamações realizadas junto ao PROCON, devidamente consigna que eles são
incapazes
, em um
juízo de cognição sumária
, de infirmar a legitimidade do débito controvertido.

Não se está, em nenhum momento, a exigir a produção de provas diabólicas em ação declaratória de natureza consumerista, tão somente a afirmar, exclusivamente, a insuficiência documental para a análise liminar do próprio Agravo de Instrumento, e não à comprovação da veracidade das alegações quanto ao mérito da ação originária.

São, portanto,
análises distintas
, com pressupostos legais diversos, que legitimamente coexistem na mesma decisão, sem qualquer inconsistência no raciocínio desenvolvido.

No tocante ao suposto “erro crasso” cometido pelo juízo de origem, a decisão combatida não foi fundamentada no aventado erro fático, mas tão somente na análise dos pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, o que, conforme devidamente consignado, entendi não estarem presentes, ao menos em uma análise perfunctória, própria desta fase processual.

Além disso, muito embora a inscrição indevida do nome do Agravante
Gleydson
junto aos órgãos de proteção ao crédito possa gerar a presunção de dano moral
in
re

ipsa
, caso haja efetiva comprovação do erro, tal fato não elide a necessidade de demonstração de danos irreparáveis ou de difícil reparação para fins de concessão da tutela de urgência.

(...)

À vista disso e considerando que a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a
presença simultânea dos requisitos essenciais
, o indeferimento da medida é
consequência necessária quando um desses pressupostos não se encontra devidamente demonstrado.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente fundamentada e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado, conclui-se que
o presente agravo interno não comporta provimento
.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Todavia, n
o caso
em comento
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
dos embargantes
em
postergar
em
a demanda e ver
em
reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Assim,
não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão
impugnado
expressamente consignou que, no caso concreto, os documentos apresentados se mostram insuficientes,
em juízo de cognição sumária
, para infirmar a legitimidade do débito questionado.

Ressalte-se, ademais, que foi devidamente destacado, em diversas passagens do julgado, tratar-se de
decisão liminar proferida no bojo do Agravo de Instrumento
, não se confundindo, portanto, com juízo definitivo acerca da veracidade das alegações relativas ao mérito da ação originária.

Trata-se, pois,
como exaustivamente afirmado,
de esferas de análise distintas, fundadas em pressupostos jurídicos diversos, que coexistem legitimamente na mesma decisão, sem qualquer contradição ou incoerência lógica.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, cons
tato que
os embargantes buscam
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
dos Recorrentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a
s
parte
s
possa
m
levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por tais razões, constatando-se que
o acórdão não padece de omissão, contradição,
ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo
dos embargantes
quanto ao resultado do julgamento de seu recurso, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma
do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

os embargantes
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025